Tribunal: TJDFT
Processo: 0706322-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706322-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Companhia Imobiliária de Brasília TERRACAP contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelo Grupo OK Construções e Empreendimentos Ltda EPP, em que o d. juízo a quo acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela empresa pública, tão somente para reconhecer o excesso de execução em relação ao marco inicial de incidência dos juros de mora (ID 79509163 dos autos de origem). Em suas razões recursais, aduz a agravante, em suma, que o agravado fora condenado a promover a entrega do imóvel constituído pelo Lote 03 da Quadra 413 do Setor Comercial Local Norte de Brasília/DF, objeto da escritura pública de compra e venda com pacto de retrovenda firmada entre as partes rescindida pela sentença exequenda, livre de quaisquer encargos incidentes sobre o bem. Afirma que, nada obstante, existem na matrícula do bem várias indisponibilidades, além de pender débito de tributos de IPTU/TLP e ITBI, em valor aproximado a R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), de sorte que o agravado não cumpriu a obrigação que lhe fora imposta, gerando, por conseguinte, a inexigibilidade da obrigação debitada à TERRACAP atinente à restituição das parcelas pagas pelo recorrido durante a vigência do contrato (exceto sinal e princípio de pagamento), nos termos do art. 771 c/c art. 783, ambos do CPC. Destaca que não há possibilidade do recorrido exigir por meio do cumprimento de sentença que a TERRACAP lhe restitua o valor a que tem direito, antes mesmo de ter cumprido sua obrigação de entregar o imóvel livre de quaisquer ônus como fora condenado (CC, art. 476). Argumenta que a simples reintegração da agravante na posse do imóvel não significa o cumprimento da obrigação imposta ao agravado, tendo em vista a necessidade de retorno ao status quo ante. Defende, outrossim, a compensação de tais tributos com os valores das parcelas efetivamente pagas pelo agravado, conforme previsto na cláusula XV da escritura pública. Por fim, ressalta que a natureza da obrigação de pagar tributos é propter rem, o que significa dizer que o próprio imóvel da agravante poderá ser expropriado para quitação da dívida, em caso de não pagamento pelo agravado ou pela empresa pública. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para: c.1) Extinguir o cumprimento de sentença por falta de exigibilidade da obrigação exequenda, uma vez que pende de cumprimento por parte de exequente, o cumprimento de sua condenação no processo, além do que já sem encontra em mora tendo em vista o cumprimento de sentença manejado por essa agravante, processo no 0700140-35.2021.8.07.0018; c.2) Seja reformada a decisão agravada para determinar que o cumprimento da obrigação do agravado somente ocorrerá com o efetivo retorno do imóvel ao patrimônio desta agravante por meio do registro, livre de quais quer ônus tributários e de outras naturezas (indisponibilidades lançadas na matricula do imóvel), declarando-se o descumprimento da obrigação imposta ao agravado até o momento; c.3) seja determinado o abatimento/compensação/retenção dos tributos de IPTU/TLP e ITBI não pagos pelo agravado com os valores que pretendem executar; D) como pedido sucessivo REQUER seja determinada a compensação entre os valores perseguidos pelo exequente e os tributos inadimplidos pelo agravado, mediante a juntada aos autos de comprovante de pagamento dos tributos, em observância ao princípio da boa-fé, bem como a Clausula XV da escritura pública D.1) Em consequência do deferimento do pedido anterior, seja afastada a condenação desta agravante no pagamento das penalidades previstas no art. 523§1o do CPC, modificando a decisão agravada nesta parte. Preparo regular (ID 23715577). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, vislumbra, ao menos em parte, a presença dos requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Cuida-se, na origem, de ação de rescisão de contrato c/c restituição do imóvel constituído pelo Lote 03 da Quadra 413 do Setor Comercial Local Norte de Brasília/DF, objeto da escritura pública de compra e venda com pacto de retrovenda firmada entre as partes, em que a sentença pronunciou a prescrição das parcelas vencidas entre 14/03/1999 e 14/11/1999 e julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial. Todavia, interpostos recursos de apelação por ambas as partes, sobreveio acordão da 1a Turma Cível, nos seguintes termos: (...) ACOLHO a preliminar de nulidade por vício de julgamento extra petita, para CASSAR a r. sentença, e, com base no artigo 515, § 3o, do Código de Processo Civil, AFASTAR a prejudicial da prescrição e, no mérito, JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para decretar a resolução do contrato de compra e venda celebrado entre as partes e determinar a reintegração da autora na posse do imóvel constituído pelo Lote 03 da Quadra 413 do Setor Comercial Local Norte de Brasília/DF. Condeno a autora à restituição das parcelas pagas pela ré, exceto o valor equivalente ao sinal e princípio de pagamento, tudo a ser apurado em liquidação de sentença. Condeno a ré a promover a entrega do imóvel livre de quaisquer encargos incidentes sobre o bem. Inverto os ônus da sucumbência. O acordão fora complementado, tendo em vista o provimento dos embargos declaratórios opostos pelo agravado para, suprindo omissão na parte dispositiva, determinar que os valores a serem restituídos sejam atualizados monetariamente pelo INPC desde o respectivo desembolso, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado do acórdão. De fato, este Tribunal de Justiça, sob o voto condutor desta Relatora, condenou o agravado a promover a entrega do imóvel livre de quaisquer encargos incidentes sobre o bem. Contudo, tal assertiva não autoriza concluir que a restituição das quantias pagas está condicionada à liberação de gravames e encargos incidentes sobre o bem, eis que se trata de obrigações autônomas. Veja-se que a agravante ajuizou ação de resolução de contrato de compra e venda c/c restituição do imóvel, tendo em vista o implemento da cláusula resolutória expressamente prevista na escritura pública de compra e venda (cláusula terceira), requerendo, ao final, a (i) rescisão do contrato com o consequente cancelamento da averbação efetivada no Cartório de Registro de Imóveis; a (ii) perda em seu favor da importância paga como sinal e princípio de pagamento; e a (iii) reintegração/imissão de posse. Consoante relatado, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, sendo que já houve a reintegração da agravante na posse e o retorno do imóvel (matrícula no 58.072 junto ao Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília) à propriedade da TERRACAP, restando pendente a liberação de encargos incidentes sobre o bem. Aliás, consoante consignado pelo juízo de origem nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pela agravante (processo no 0703355-24.2018.8.07.0018), cabe à própria companhia imobiliária diligenciar perante os Juízos competentes a fim de obter o cancelamento dos gravames. A propósito, confiram-se os termos da decisão de ID 19777783 proferida naqueles autos, em relação à qual se operou a preclusão: Relativamente ao Ofício à 12a Vara Federal de São Paulo, caberá a parte credora diligenciar perante o mesmo, visto que este Juízo não tem competência para determinar o cancelamento de gravame ordenado por outro Juízo. Portanto, acertada a decisão agravada nesse particular. No que tange aos débitos tributários, entendeu o magistrado de primeiro grau que “eventuais diferenças devem ser objeto de cobrança em ação própria, já que tais débitos e valores não estão devidamente comprovados, seja documentalmente ou na sua liquidez, nestes autos, a viabilizar aqui a compensação.” Ocorre que a cláusula XV da escritura pública assim prevê: XV) Enquanto não cumprida pelo Outorgado Comprador a obrigação de construir no imóvel objeto desta escritura, ou no caso de ocorrer impontualidade no pagamento ou no cumprimento das obrigações fiscais, incidentes sobre o terreno ora vendido na forma estabelecida na legislação vigente, fica ainda a Outorgante Vendedora, quando lhe convier, autorizada a efetuar recolhimento do respectivo valor no órgão próprio arrecadador. Ocorrendo esta hipótese, a Outorgante Vendedora ficara sub-rogada no direito de cobrar da Outorgada Compradora a quantia por ela paga e acessórios, mediante cobrança executiva ou através de compensação com o crédito correspondente ao valor das prestações efetivamente pagas e respectivos acréscimos que possam vir a ser devolvidos em Juízo (ID 74527155 – p. 3 dos autos de origem) E, em caso similar, já decidiu este Tribunal de Justiça pela possibilidade de compensação, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERRACAP. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO JUDICIAL DO CONTRATO. COMPENSAÇÃO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. 1. Em caso de rescisão judicial do contrato, com a imissão da Terracap na posse e a devolução das parcelas pagas ao adquirente, é cabível a compensação de débitos tributários inerentes ao imóvel (CC, art. 368 e 369). 2. Ainda que não prevista a compensação no dispositivo da sentença, não há ofensa à coisa julgada pois a compensação se limita ao crédito a ser devolvido pela agravante. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1051665, 07021236520178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2017, publicado no PJe: 9/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa perspectiva, mostra-se prudente a suspensão da decisão agravada, a fim de que a questão possa ser melhor analisada e dirimida por ocasião do mérito recursal. Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora